Tribunal: TJES
Processo: 5004270-24.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004270-24.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ELINA JERONIMA DAMASCENO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido indenizatório ajuizado por
ELINA JERONIMA DAMASCENO
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para:

(a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo n° 010016414791 e, consequentemente, determinar o retorno das partes ao status quo ante;

(b) determinar que a parte ré, no prazo de cinco dias, proceda com o cancelamento dos descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora decorrente do referido contrato sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais), por desconto indevido, limitado a R$ 1.000,00 (mil reais);

(c) determinar que a parte autora restitua a ré o valor que foi depositado por ela em sua conta bancária, qual seja, o valor de R$ 757,51 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos); montante este que deverá ser objeto apenas de correção monetária desde a data do depósito;

(d) condenar a parte ré a pagar a parte autora a título de danos materiais os valores descontados da parte autora em razão do contrato de empréstimo n° 010016414791, valor este a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento. Montante este a ser corrigido monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES e com a incidência e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido;

(e) condenar a parte ré a pagar a parte autora a título de danos morais o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir do arbitramento, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (09/02/2021).

Outrossim, a sentença objurgada também condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Irresignado, o Banco Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção da prova oral consistente no depoimento pessoal da parte autora. No mérito, alega, em síntese, que:
(i)
“O magistrado não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, com base nos arts. 370 e 375 do CPC, e em respeito ao princípio da Busca pela verdade material”;
(ii)
“não se pode argumentar pela ilegitimidade do contrato unicamente pela ausência de prova pericial grafotécnica, posto que o Banco constituiu os autos com outras provas que também demonstram a regularidade/legitimidade do contrato, como, por exemplo, o instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora (inclusive com assinatura muito semelhante à da autora firmada em outros documentos e não expressamente impugnada pela autora em réplica) e a TED (que demonstra o crédito disponibilizado em conta de titularidade incontroversa da parte autora)”;
(iii)
“A decisão recorrida deixou de observar todo o conjunto probatória referente à contratação discutida na presente ação. De acordo com o princípio da motivação e a previsão expressa do artigo 489, §1º, IV, do CPC, não se considerará fundamentado qualquer pronunciamento judicial que: “não enfrentar todos os argumentos trazidos que poderia modificar a conclusão dada pelo julgador”;
(iv)
“O magistrado não considerou que, uma vez que os créditos foram lançados na conta-corrente da parte autora e esta não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação do contrato”;
(v)
foi apresentado laudo técnico por empresa contratada pela ora Recorrente, o qual teria atestado a regularidade do contrato e a ausência de indícios de fraude, não tendo a parte autora impugnado a admissibilidade do laudo técnico apresentado;
(vi)
não seria crível que a parte autora não tenha percebido o lançamento do crédito em sua conta e demorado a perceber os lançamentos de descontos das parcelas em sua folha, considerando o lapso temporal entre a data em que o crédito fora disponibilizado e a data do ajuizamento da ação;
(vii)
“não há qualquer evidência nos autos de que tenha a parte autora contactado o Banco, não apresentando qualquer troca de email, prints de whatsapp ou número de protocolo”;
(viii)
“os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos, considerando inclusive o valor baixo e módico das parcelas”.

Diante de tais argumentos, na hipótese de não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pela determinação de compensação do valor creditado na conta-corrente da parte recorrida sobre o montante condenatório e, ainda, pela redução da multa diária ora fixada na sentença por eventual descumprimento, uma vez que o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) seria alto se considerado que os descontos das parcelas são no valor de R$ 18,42 (dezoito reais e quarenta e dois centavos).

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5761235, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido indenizatório ajuizado por
ELINA JERONIMA DAMASCENO
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para:

(a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo n° 010016414791 e, consequentemente, determinar o retorno das partes ao status quo ante;

(b) determinar que a parte ré, no prazo de cinco dias, proceda com o cancelamento dos descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora decorrente do referido contrato sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais), por desconto indevido, limitado a R$ 1.000,00 (mil reais);

(c) determinar que a parte autora restitua a ré o valor que foi depositado por ela em sua conta bancária, qual seja, o valor de R$ 757,51 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos); montante este que deverá ser objeto apenas de correção monetária desde a data do depósito;

(d) condenar a parte ré a pagar a parte autora a título de danos materiais os valores descontados da parte autora em razão do contrato de empréstimo n° 010016414791, valor este a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento. Montante este a ser corrigido monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES e com a incidência e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido;

(e) condenar a parte ré a pagar a parte autora a título de danos morais o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir do arbitramento, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (09/02/2021).

Outrossim, a sentença objurgada também condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

A parte autora, ora recorrente, em sua peça vestibular, alegou que:
a)
é aposentada por tempo de contribuição;
b)
foi surpreendida com a realização de descontos mensais no valor de R$ 18,42 em seu benefício previdenciário a título de prestação de empréstimo consignado;
c)
sem sua autorização a parte ré procedeu com a inclusão do contrato n° 010016414791 na sua margem de consignado;
d)
não contratou o aludido empréstimo;
e)
realizou reclamação perante o Procon (F.A. n° 32.007.001.21-0003411) todavia não obteve solução;
f)
a parte ré apresentou junto ao Procon um contrato que não foi por ela assinado e no qual possui diversas informações equivocadas;
g)
não reconhece a conta bancária para a qual foi realizada a TED do valor do empréstimo;
h)
ajuizou o processo n° 5006837-62.2021.8.08.0030 que tramitou perante o 1° Juizado Especial Cível desta Comarca, o qual foi extinto por necessidade de perícia;
i)
a parte ré deve ser condenada a indenizar os danos morais e materiais sofridos.

Após ter sido devidamente citada, o Banco Requerido apresentou contestação aduzindo que:
a)
a autora celebrou contrato de empréstimo n° 010016414791 no dia 09/02/2021, no valor de R$ 757,71, a ser quitado em oitenta e quatro parcelas mensais e sucessivas de R$ 18,42;
b)
em razão desse contrato, foi liberado o valor de R$ 757,71 que foi depositado em sua conta bancária mantida junta à Caixa Econômica Federal;
c)
o contrato objeto dos autos foi devidamente pactuado, estando devidamente assinado pela parte autora e instruído com o seu documento pessoal;
d)
adotou todos os procedimentos legais para contratação do empréstimo;
e)
em que pese a parte autora alegar que não contratou o empréstimo, não procedeu com a devolução do valor que foi depositado em sua conta;
f)
os valores descontados até o momento do benefício previdenciário da autora são muito inferiores ao crédito por ela percebido;
g)
as parcelas possuem valor módico;
h)
inexiste dano material e moral.

Por meio de decisão saneadora lançada no ID nº 5761161, o MM. Juiz de Direito indeferiu a preliminar de ausência de interesse de agir apresentada pela parte ré.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, conforme já relatado anteriormente.

Irresignado, o Banco Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção da prova oral consistente no depoimento pessoal da parte autora. No mérito, alega, em síntese, que:
(i)
“O magistrado não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, com base nos arts. 370 e 375 do CPC, e em respeito ao princípio da Busca pela verdade material”;
(ii)
“não se pode argumentar pela ilegitimidade do contrato unicamente pela ausência de prova pericial grafotécnica, posto que o Banco constituiu os autos com outras provas que também demonstram a regularidade/legitimidade do contrato, como, por exemplo, o instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora (inclusive com assinatura muito semelhante à da autora firmada em outros documentos e não expressamente impugnada pela autora em réplica) e a TED (que demonstra o crédito disponibilizado em conta de titularidade incontroversa da parte autora)”;
(iii)
“A decisão recorrida deixou de observar todo o conjunto probatória referente à contratação discutida na presente ação. De acordo com o princípio da motivação e a previsão expressa do artigo 489, §1º, IV, do CPC, não se considerará fundamentado qualquer pronunciamento judicial que: “não enfrentar todos os argumentos trazidos que poderia modificar a conclusão dada pelo julgador”;
(iv)
“O magistrado não considerou que, uma vez que os créditos foram lançados na conta-corrente da parte autora e esta não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação do contrato”;
(v)
foi apresentado laudo técnico por empresa contratada pela ora Recorrente, o qual teria atestado a regularidade do contrato e a ausência de indícios de fraude, não tendo a parte autora impugnado a admissibilidade do laudo técnico apresentado;
(vi)
não seria crível que a parte autora não tenha percebido o lançamento do crédito em sua conta e demorado a perceber os lançamentos de descontos das parcelas em sua folha, considerando o lapso temporal entre a data em que o crédito fora disponibilizado e a data do ajuizamento da ação;
(vii)
“não há qualquer evidência nos autos de que tenha a parte autora contactado o Banco, não apresentando qualquer troca de email, prints de whatsapp ou número de protocolo”;
(viii)
“os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos, considerando inclusive o valor baixo e módico das parcelas”.

Diante de tais argumentos, na hipótese de não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pela determinação de compensação do valor creditado na conta-corrente da parte recorrida sobre o montante condenatório e, ainda, pela redução da multa diária ora fixada na sentença por eventual descumprimento, uma vez que o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) seria alto se considerado que os descontos das parcelas são no valor de R$ 18,42 (dezoito reais e quarenta e dois centavos).

Passo, então, à análise da Preliminar arguida.

1) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, aduz a Apelante que a Sentença proferia seria nula, uma vez que o Magistrado indeferiu o pedido de depoimento pessoal da parte autora e entendendo que tal prova seria imprescindível para o deslinde da causa, considerando a alegada contrariedade entre os documentos acostados aos autos e a pretensão da parte autora pela invalidação do contrato firmado.

Examinando o édito fustigado, vejo que o Magistrado registrou no pórtico do
Decisum
que o depoimento pessoal da autora seria desnecessário para o deslinde do feito porque “a parte autora já informou tanto administrativamente, por meio do Procon, quanto judicialmente, na inicial deste feito e do processo que tramitou perante o Juizado Especial Cível, que não entabulou qualquer contrato com a parte ré”.

Pois bem.

Impende destacar que é prerrogativa do magistrado indeferir a produção de provas inócuas, ou com caráter meramente protelatório, conforme disserta o parágrafo único do art. 370 CPC/15:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse cenário, para decidir sobre a relevância do depoimento pessoal no caso concreto, é preciso analisar a natureza dos pedidos feitos pelo autor na inicial, as controvérsias a serem dirimidas, bem como verificar se os documentos já coligidos, em conjunto com as demais provas que serão produzidas, são suficientes para o deslinde da ação, sem que haja a necessidade de realização do depoimento pessoal.

E, no caso em comento, não vislumbro a necessidade do depoimento pessoal da autora, tendo em vista a natureza da controvérsia a ser dirimida (existência ou não de débito) e levando-se em conta a natureza meramente documental do fato probando.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO - RECORRIBILIDADE - DEPOIMENTO PESSOAL - DESNECESSIDADE. Sendo interposto recurso contra decisão de saneamento do processo, a estabilidade do decisum apenas é alcançada após o seu julgamento. Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes, não estando obrigado a acatar a produção daquelas provas pretendidas pelas partes, se as considerar desnecessárias. O indeferimento do depoimento pessoal da parte contrária não importa em cerceamento de defesa, quando se trata de prova desnecessária à apuração dos fatos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.116444-7/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da sumula em 19/08/2021)

Destaco ainda o entendimento da Corte Superior acerca do tema:

"Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" ( AgInt no AREsp 1.885.054/SP , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/11/2021)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

2) MÉRITO

Ultrapassada a preliminar arguida, passo à análise meritória.

No caso em comento, a parte autora, ora apelada, questiona a veracidade da assinatura aposta no contrato nº 010016414791, afirmando ter sido vítima de fraude.

Neste contexto, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, se mostra aplicável ao caso o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428 - Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061):

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo.

Contudo, não foi o que ocorreu, eis que, mesmo ciente da impugnação à referida assinatura, o juízo intimou as partes para informarem se possuíam mais provas a serem produzidas, tendo o réu peticionado requerendo tão somente pelo depoimento pessoal da parte autora.

Outrossim, em que pese ter o Banco Recorrente apresentado laudo técnico no ID nº 5761151, não há como acatar a singela conclusão esposada no Formulário de Contestação C6, considerando que, além do seu caráter manifestamente unilateral, não há no referido laudo a assinatura de profissional habilitado que o legitime.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEMA 1061 DO STJ - PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ - DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL - FORMULÁRIO DE CONTESTAÇÃO - PROVA UNILATERAL APÓCRIFA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA COMINATÓRIA - DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (STJ - Tema nº.1061). O poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC) não confere à parte interessada a prerrogativa de cruzar os braços durante a instrução processual, mormente quando se trata de direitos disponíveis. Tal distorção significaria, além de um protecionismo alheio aos Princípios da Segurança Jurídica e Boa-fé, a destituição do sinalagma inerente a qualquer contrato bilateral.
Não há como se acatar a singela conclusão de regularidade da contratação, esposada no laudo administrativo, face ao seu caráter manifestamente unilateral, seja por ausência de respaldo legal, seja por ausência de assinatura de profissional habilitado que o legitime.
Considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, a qual foi impugnada pela parte autora, o que deveria ter sido feito por meio de perícia, não há como se afirmar a validade do documento. Quando do arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, para que a medida seja capaz de atenuar o sofrimento da vítima do ato ilícito sem que represente enriquecimento ilícito, bem como para que ela também seja capaz de co ibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser majorado o importe devido a título de danos morais, adequando-o ao que vem sendo arbitrado em casos semelhantes, envolvendo dano moral presumido em caso de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. O instituto jurídico da multa coercitiva (astreinte) é compreendido como tutela jurisdicional assecuratória, que visa pressionar o devedor psicologicamente a dar cumprimento da obrigação. (TJ-MG - AC: 50210228820218130702, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 10/05/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS, DECLARAR CANCELADO O CONTRATO, BEM COMO CONDENAR O BANCO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS E AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO RÉU. 1. Preliminar de falta de interesse processual que se afasta, uma vez que, além de a comprovação de prévio pedido administrativo não ser condição para a judicialização da pretensão, a autora/apelada comprovou as várias tentativas de cancelar administrativamente os contratos objeto deste feito. 2. A responsabilidade é objetiva nas relações de consumo, à luz do art. 14 do CDC, podendo ser ilidida pela culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. 3. Os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3º, § 2º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do verbete sumular nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.
5. Réu/apelante que deixou de produzir prova pericial grafotécnica judicial a fim de demonstrar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, juntando laudo produzido unilateralmente, sem o necessário contraditório.
6. Formulário de contestação apresentado pelo apelante atestando a autenticidade da assinatura aposta nos pactos que se consubstancia em documento emitido por empresa particular (BRT Intelligence), por pessoa identificada no rodapé como consultor, a qual não se sabe se é perita e a especialidade que eventualmente possui, não sendo a prova unilateral suficiente para lastrear a tese defensiva. 7. Incidência do verbete de súmula nº 94 deste Tribunal de Justiça, ex vi: Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar. 8. Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 9. Falha na prestação do serviço que enseja a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da apelada, a declaração de inexistência da relação jurídica e das cobranças vencidas e vincendas. 10. O art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 11. Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" ( REsp 1.079.064/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.4.2009) e que basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor"( REsp 1.085.947/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.11.2008). 12. Cuidando-se de contratação fraudulenta, o engano do apelante é injustificável, razão pela qual os montantes indevidamente descontados devem ser devolvidos em dobro. Precedentes: 0063922-03.2017.8.19.0038 Apelação - Des. Werson Franco Pereira Rêgo - Julgamento: 18/09/2019 - Vigésima Quinta Câmara Cível; 0005675-95.2018.8.19.0037 Apelação - Des. Luiz Fernando De Andrade Pinto - Julgamento: 14/08/2019 - Vigésima Quinta Câmara Cível. 13. Danos morais inequívocos, diante da condição de idosa da autora e dos diversos esforços empreendidos a fim de resolver administrativamente o problema, lhe gerando as sensações de incapacidade e impotência. 14. Valor fixado pelo magistrado de 1º grau, em R$ 5.000,00, que se revela razoável e proporcional ao dano sofrido, merecendo prestígio em atenção ao Verbete de Súmula no 343 do TJRJ. 15. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários sucumbenciais, em desfavor do réu/apelante, para 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-RJ - APL: 08007429420228190202 202200177467, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 10/11/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVAS UNILATERAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese o apelante tenha juntado nos autos um laudo técnico de análise da assinatura, trata-se de uma prova unilateral, o que não pode ser considerado como apto a ensejar a reforma da sentença de piso.
2. O Código de Processo Civil em seu artigo 429 põe a salvo que incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou preenchimento abusivo ou se tratar de impugnação da autenticidade a quem alega. 3. Outrossim, ainda que o apelante tenha juntado comprovante de depósito em conta corrente dos valores contratados, estes não possuem, por si só, condão de comprovar a regularidade da contratação. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 07297704020228040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2023)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES. DANO MORAL. Autora requer o reconhecimento de inexistência de relação contratual com o réu decorrente de contrato de empréstimo não efetivado, bem como devolução em dobro de valores, e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do contrato, com devolução de valores em dobro e condenou os réus em R$ 5.000,00 em danos morais. Apelo dos réus. Requerem a exclusão do banco C6 S.A. do polo passivo. Reiteram a licitude da contratação, requerendo a improcedência, e, subsidiariamente seja afastada a dobra, reduzida a verba indenizatória e afastada a multa quanto a obrigação de fazer. Tese fixada pelo STJ no tema 1061.
Assinatura impugnada. Instituição financeira não comprova a autenticidade da assinatura. Laudo particular que não substitui a necessária prova pericial grafotécnica.
Falha na prestação do serviço configurada. Ato praticado por terceiro falsário. Fortuito interno. Incidência da Súmula 479 do STJ. Devolução de valores em dobro mantida. Modulação de efeitos que neste caso não afasta a dobra. Ausência de engano justificável. Dano moral configurado e mantido no valor de R$ 5.000,00, já que a autora teve subtraídos de seu salário valores indevidos decorrentes de negociação fraudulenta. Verbas de caráter alimentar. Afastada multa. Improcedência dos pedidos em face do Banco C6 S .A. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0001441-65.2021.8.19.0037 2023001102569, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 01/12/2023)

Nessa senda, conclui-se que o laudo técnico particular não é documento hábil para substituir a perícia grafotécnica, não possuindo valor probante ao juízo a permitir que seja dispensada a perícia judicial onde há colheita da assinatura autoral, assim, mesmo a prova integrando o processo não foi produzida por profissional de confiança do juízo e foi elaborada sem a participação da autora, desprovida, assim de presunção de imparcialidade como alegado pelos réus.

A prova não atende, portanto, a tese fixada no tema 1061 do STJ para comprovar a autenticidade da assinatura.

O fato de comprovarem os réus que foi fornecido o documento autoral no momento do contrato, não o convalida, visto que somente a prova da autenticidade da assinatura é apta a afastar a alegada fraude.

Os documentos anexados nos autos, desta forma, não foram aptos a comprovar a regularidade da contratação.

A autora sustenta ausência de contratação do empréstimo, e os réus se pautam em contratação por ter apresentado o contrato com assinatura aposta que afirmam ser da autora.

Contudo, após a apresentação do referido documento a autora contestou a assinatura inserida no referido contrato, não requerendo os réus a produção de prova pericial.

Com efeito, e considerando o teor do Tema 1.061 do STJ, caberia à instituição financeira confirmar a autenticidade da assinatura e, instada a se manifestar, não pugnou pela produção de prova pericial grafotécnica.

Como bem ressaltado pelo Magistrado Primevo, “a necessidade da realização de prova pericial para constatação da veracidade da assinatura aposta no contrato foi, inclusive, reconhecida pela própria parte ré nos autos do processo n° 5006837-62.2021.8.08.0030 que tramitou perante o 1° Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo, naquele feito, arguindo preliminar de incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica (ID 10907132 – pág. 04/08 daqueles autos), o que ocasionou a extinção do feito sem resolução do mérito (10972808 – daqueles autos)”.

Na hipótese, nem mesmo a alegada semelhança das assinaturas do contrato mencionadas na contestação era suficiente para atribuir a contratação à apelada, pois somente após a perícia grafotécnica será possível a conclusão afirmativa da autenticidade.

Com relação ao depósito que foi de fato realizado na conta da autora, tal fato não comprova a contratação.

Aliás, apesar dessa semelhança ser sustentada pela contestação, ela não foi explicada ou mesmo objeto de fundamentação na r. sentença. E nem poderia, porque a discussão exigia, insisto, prova técnica.

Vale ressaltar que
o ônus da prova da autenticidade dos documentos trazidos na defesa será da instituição financeira por ter produzido os mesmos
, nos termos do artigo 6º, VIII Código de Defesa do Consumidor e do art. 429, II, do Código de Processo Civil.
Se o banco não se interessar em produzir a prova técnica, será tida como incontroversa a alegação de falsidade da assinatura do autor naqueles documentos.

Nada obstante, cumpre destacar que, inobstante os valores dos empréstimos tenham sido creditados na conta de titularidade da requerente, nota-se que a sentença determinou que os valores depositados pela instituição financeira fossem compensados do montante reconhecido como devidos, não se configurando eventual enriquecimento ilícito da autora. Vejamos:

No caso dos autos, tenho que deve ser ponderado, ainda, que a parte autora apesar de não reconhecer o contrato, em nenhum momento buscou devolver a parte ré o valor que foi por esta depositado em sua conta bancária.

Diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, e atentando-se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, notadamente que os descontos indevidos foram realizados em verba alimentar, bem como o valor mensal dos descontos era inferior a R$ 20,00 (vinte reais), deve a compensação ser fixada no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a parte autora atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade.

O Magistrado
a quo
ponderou ainda que “o valor que a parte ré depositou em sua conta bancária não foi por ela utilizado, conforme se infere do extrato bancário por ela acostado aos autos (ID 15594000), o que demonstra que ele nunca teve interesse na utilização daquele montante e, consequentemente, na contratação do empréstimo”.

Assim, demonstra a falta de cautela do réu diante da fraude na contratação, visto que aplicando-se o entendimento fixado pelo STJ caberia a estes o ônus de comprovar a validade da assinatura aposta no contrato que foi impugnada pela autora.

Não tendo havido a efetiva prova, já que reiteram a validade do contrato entabulado entre as partes, restou comprovada que a contratação foi oriunda de relação fraudulenta.

Resta comprovada a falha da instituição financeira, uma vez que ficou claramente demonstrado que não se cercou dos mínimos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato ora contestado pela autora, na forma do art. 373, II do CPC e do artigo 14, § 3º da Lei nº 8.078/90.

Com efeito, mesmo que o ato tenha sido praticado por terceiro falsário, a configuração de fraude não tem aptidão para afastar o dever de indenizar danos de ordem material e moral.

Isto porque
a fraude constitui fortuito interno, ou seja, risco que se insere na atividade desenvolvida pela instituição financeira, na forma da orientação jurisprudencial objeto da súmula nº 479 do E. STJ
, não havendo nenhuma questão que enseje a não aplicação do preceito sumular:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Acertada, portanto, a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo questionado.

Também não merece prosperar a tese da parte recorrente de que o fato de os créditos terem sido lançados na conta-corrente da parte autora, bem como o fato desta não ter procurado devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, teria operado a convalidação do contrato. Aliás, seria inconcebível a convalidação de negócio jurídico fraudulento.

Quanto ao
dano moral
, entendo que assiste razão à parte apelante. Explico.

O dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual prevê serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

De fato, nem toda situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais.

O dano moral é o que atinge a honorabilidade, o crédito, o bom nome profissional e o conceito social da pessoa, resultando em dor profunda e grande tristeza. Somente considera-se dano moral indenizável, portanto, a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar.

No caso em tela, respeitado o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
em que pesem as alegações da parte autora, e sem descartar que a situação dos autos tenha lhe causado transtornos, não existem provas suficientes de que tenha havido ofensa de seus direitos da personalidade de consumidora, tratando-se de meros aborrecimentos, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis, mormente porque não houve a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito e o empréstimo foi efetivamente depositado pela ré.

Anote-se, ainda, que os valores descontados, frente ao montante recebido pela autora a título de aposentadoria, não são excessivos, tampouco possuem aptidão de causar prejuízo financeiro que enseje a condenação da ré em danos morais indenizáveis.

Oportuno trazer à baila o entendimento da Corte Superior firmado em caso similar ao presente, em que o Tribunal de Origem considerou que o desconto indevido não causou danos morais à parte autora e ponderou que não houve inscrição do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito, tendo sido mantido o acórdão impugnado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que “a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral” ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).
2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Por derradeiro, em relação ao pleito da ora Recorrente pela redução da multa diária ora fixada na sentença por eventual descumprimento, ressalto que é dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC).

Tanto que a violação desse dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC). Uma das consequências geradas pela inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir uma determinação judicial é a imposição de multa (art. 536, caput e § 1°, do CPC.

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o devedor a abandonar sua inércia, sem significar enriquecimento injusto do credor.

Nessa linha, o valor da multa já fixado pelo magistrado alcança a finalidade desejada, não sendo razoável a diminuição.

Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença tão somente para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sucumbência será recíproca, de modo que cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) fixado em sentença.

Todavia, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, mantenho suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora/apelada, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, considerando o provimento parcial do apelo, incabível a majoração de honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos do Tema 1.059, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA GRAFOTÉCNICA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMENTE PUGNOU PELO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR DA ASTRIENTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1)
Preliminarmente, aduz a Apelante que a Sentença proferia seria nula, uma vez que o Magistrado indeferiu o pedido de depoimento pessoal da parte autora e entendendo que tal prova seria imprescindível para o deslinde da causa, considerando a alegada contrariedade entre os documentos acostados aos autos e a pretensão da parte autora pela invalidação do contrato firmado. Examinando o édito fustigado, verifica-se que o Magistrado registrou no pórtico do
Decisum
que o depoimento pessoal da autora seria desnecessário para o deslinde do feito porque “a parte autora já informou tanto administrativamente, por meio do Procon, quanto judicialmente, na inicial deste feito e do processo que tramitou perante o Juizado Especial Cível, que não entabulou qualquer contrato com a parte ré”. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

2)
No caso em comento, a parte autora, ora apelada, questiona a veracidade da assinatura aposta no contrato, afirmando ter sido vítima de fraude. Neste contexto, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, se mostra aplicável ao caso o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015.

3)
A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061): "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)". Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo. Contudo, não foi o que ocorreu, eis que, mesmo ciente da impugnação à referida assinatura, o juízo intimou as partes para informarem se possuíam mais provas a serem produzidas, tendo o réu peticionado requerendo tão somente pelo depoimento pessoal da parte autora.

4)
Em que pese ter o Banco Recorrente apresentado laudo técnico no ID nº 5761151, não há como acatar a singela conclusão esposada no Formulário de Contestação C6, considerando que, além do seu caráter manifestamente unilateral, não há no referido laudo a assinatura de profissional habilitado que o legitime.

5)
Considerando o teor do Tema 1.061 do STJ, caberia à instituição financeira confirmar a autenticidade da assinatura e, instada a se manifestar, não pugnou pela produção de prova pericial grafotécnica. Como bem ressaltado pelo Magistrado Primevo, “a necessidade da realização de prova pericial para constatação da veracidade da assinatura aposta no contrato foi, inclusive, reconhecida pela própria parte ré nos autos do processo n° 5006837-62.2021.8.08.0030 que tramitou perante o 1° Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo, naquele feito, arguindo preliminar de incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica (ID 10907132 – pág. 04/08 daqueles autos), o que ocasionou a extinção do feito sem resolução do mérito (10972808 – daqueles autos)”.

6)
Mesmo que o ato tenha sido praticado por terceiro falsário, a configuração de fraude não tem aptidão para afastar o dever de indenizar danos de ordem material e moral. Isto porque a fraude constitui fortuito interno, ou seja, risco que se insere na atividade desenvolvida pela instituição financeira, na forma da orientação jurisprudencial objeto da súmula nº 479 do E. STJ, não havendo nenhuma questão que enseje a não aplicação do preceito sumular.

7)
Em que pesem as alegações da parte autora, e sem descartar que a situação dos autos tenha lhe causado transtornos, não existem provas suficientes de que tenha havido ofensa de seus direitos da personalidade de consumidora, tratando-se de meros aborrecimentos, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis, mormente porque não houve a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito e o empréstimo foi efetivamente depositado pela ré. Anote-se, ainda, que os valores descontados, frente ao montante recebido pela autora a título de aposentadoria, não são excessivos, tampouco possuem aptidão de causar prejuízo financeiro que enseje a condenação da ré em danos morais indenizáveis. Precedentes STJ.

8)
Com relação ao pleito da ora Recorrente pela redução da multa diária ora fixada na sentença por eventual descumprimento, destaca-se que é dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.

9) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.